Tribunal: STF
Processo: RE 1276326
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 9, p. 17):
    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ICMS. DIREITO À COMPENSAÇÃO DO VALOR TOTAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 155, §2°, I E II DA CF. O direito à compensação da totalidade dos créditos decorrentes do recolhimento de ICMS sobre insumos é expressão da regra constitucional da não cumulatividade do tributo, regra que não pode ser derrogada ou modificada por legislação Estadual. Direito à compensação já reconhecido em ação de mandado de segurança transitado em julgado. Recurso conhecido e desprovido.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 12, p. 3-4):
    “No aludido mandando de segurança 0004266-86 2016 000, que transitou em julgado, há apenas a indicação que o combustível adquirido como insumo gera direito de crédito à transportadora, mas sem entrar no mérito da questão do regime adotado. O acordão que transitou em julgado nunca afirmou a possibilidade de cumulação dos regimes. O que se discute aqui é a possibilidade de adoção do regime de credito/débito quando a demandante optou pela sistemática do crédito presumido, gerando uma figura hibrida.
    O processo que transitou em julgado diz apenas que o demandante tem o direito de crédito. Aqui está se discutindo se a opção pelo regime de crédito presumido impede ou não o creditamento desse direito de 100% por cento dos tributos pagos conforme regime normal de apuração créditos/débitos.
    (…)
    Ocorre que tal decisão cria um híbrido, uma anomalia, tendo em vista que, ao mesmo tempo, o demandante irá se beneficiar de dois regimes de tributação. Ele vai ganhar o beneficio do crédito presumido de 20% (vinte por cento) do valor do ICMS devido na prestação conforme convênio ICMS 106/96 e ainda vai se beneficiar do sistema de crédito e débito creditando 100% do valor dos impostos pagos ao adquirir combustíveis.
    A Convenio de ICMS 106/96 confere aos prestadores de serviços de transporte a possibilidade de adotar o crédito presumido de 20% (vinte por cento), em substituição a todos os outros créditos a que o prestador teria direito.”
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 9, p. 19-20):
    “A despeito de qualquer alegação que possa ser formulada pelo apelante, o direito à compensação da totalidade dos créditos decorrentes do ICMS cobrados sobre os combustíveis é matéria já superada pela decisão proferida no mandado de segurança n° 2011.004530-7 (0004266-86.2016), já transitada em julgado, por isso, pouco importa qual a sistemática adotada, o valor a ser compensado deve ser de 100% do tributo recolhido.”
    Nesse contexto, observa-se que o acórdão recorrido está calcado em fundamento derivado da análise de normas infraconstitucionais.
    Com efeito, esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária, conforme se pode observar do julgamento do AI 733.272-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.1.2009, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 
    - A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso extraordinário.
    - A discussão em torno da integridade da coisa julgada, por reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da 'res judicata', torna incabível o recurso extraordinário.
    É que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, 'in concreto', dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduz matéria revestida de índole infraconstitucional, podendo caracterizar situação de eventual conflito indireto com o texto da Carta Política (RTJ 182/746), circunstância que pré-exclui a possibilidade de adequada utilização do recurso extraordinário. Precedentes.”
    No mesmo sentido, destaco ainda os seguintes precedentes: ARE 835.679-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2017; ARE 881.141-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AI 811.844-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011; RE 1.242.348-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2020; e ARE 1.221.744-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 21.11.2019.
    Por oportuno, destaque-se, ainda, que, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República – como no caso dos autos – o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente